Tribunal: TJPA
Processo: 0828850-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828850-05.2021.8.14.0301

APELANTE: VICTOR HUGO BEISERMAN

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0828850-05.2021.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Victor Hugo Beiserman

Apelado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTOR HUGO BEISERMAN contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo apelante contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil, a ser rateado entre os réus de forma igualitária. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Narra a exordial que o autor é ex-servidor temporário, que exercia o cargo de Agente Prisional na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP e laborou no serviço público no período de nov/1999 até abr/2021.

Alega o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço previsto no RJU, no entretempo de novembro de 1999 a abril de 2021, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos termos expostos alhures (Id nº 11118480).

Inconformado, VICTOR HUGO BEISERMAN interpôs recurso de apelação cível alegando, em síntese, que o Adicional por Tempo de Serviço (assim como as horas extras, adicional noturno, gratificação de escolaridade, gratificação por tempo integral, etc.) compõe o salário/remuneração do servidor. Discorre a respeito da Lei nº 5.810/94 (RJU) que em seu artigo 70, §1º, admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem qualquer distinção entre concursados ou não.

Diante disso argumenta que não se pode admitir que o Estado do Pará, o qual figura como parte nos processos judiciais, edite parecer excluindo os temporários do direito que lhes é devido.

Ao final requer a procedência do recurso para que seja reconhecido o direito à percepção dos valores a título de adicional por tempo de serviço referente ao período laborado como servidor temporário (Id nº 11118481 – Pág. 1/26).

O apelado apresentou contrarrazões alegando a ocorrência da prescrição quinquenal com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/ 2015.Aponta o entendimento do Colendo STJ segundo o qual o contratado temporário não faz jus ao sistema remuneratório dos servidores públicos, razão pela qual não lhe é devido o adicional por tempo de serviço, sendo devidas apenas as verbas avençadas no contrato celebrado com a Administração Pública.

Aduz que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não incidirá sobre o período de trabalho do servidor temporário ainda que este, posteriormente, passe ao vínculo estatutário em decorrência de aprovação em concurso público, ou seja, o Adicional de Tempo de Serviço é vantagem própria do regime estatutário não aplicável às demais espécies de agentes públicos, portanto deve ser mantida a sentença vergastada nesse ponto (id nº 11118489 – Pág. 1/8).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso. (id11736789)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade do autor/apelante averbar o tempo de serviço público prestado como servidor público temporário, para fins de percepção de adicional de tempo de serviço.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

1.1 ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Inicialmente rejeito a alegação de prescrição quinquenal levantada em sede de contrarrazões, visto ser pacífico que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2.
Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes. 3
. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1940256 MG 2021/0220535-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/202
2)

Do mesmo modo, a Súmula nº 85 do STJ, estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desta forma, não há que se falar em prescrição ou quinquenal.

2.
DA DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL (
TEMA 916-RG/STF
).

No mesmo sentido, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Portanto, afasto tal argumentação.

3. MÉRITO

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pelo requerente à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que o requerido violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato tempor&aac (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 ? Mérito. O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

No presente caso, a parte autora comprova que laborou como agente prisional no período de
11.11.1999 a 06.04.2021
(Id. 11118438) em trabalho temporário e sobre este período requer o reconhecimento do tempo para pagamento de adicional de tempo de serviço, como base no artigo 70 §1º e 131, §1º inciso VII da Lei 5810/94.

Portanto, de acordo com a certidão de tempo de serviço constante no Id. 11118438, o autor comprova que laborou por mais de 20 (vinte) anos na condição temporário, o que lhe confere o direito à percepção do ATS.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelo requerente na qualidade de servidor temporário, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante, inconformado, requer o pagamento de compensação por danos morais, vez que o requerido não cumpriu legislação que há anos deveria já ter sido implementada.

Nesta senda, acerca da existência de
dano moral
ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Em síntese, o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão, a exemplo dos casos em que há ofensa à integridade física.

In casu,
a ausência de averbação por tempo de serviço não tem potencialidade lesiva suficiente para causar-lhe os alegados abalos psíquicos, razão pela qual não vislumbro a pretensão indenizatória.

Desse modo, não se vislumbra nenhuma outra circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito do apelante à percepção do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº5.810/94, todavia, conservando a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2023